Tribunal: TJMT
Processo: 1008420-48.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008420-48.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRUNO PEDROSO ZARRO - CPF: 296.552.248-48 (APELANTE), RODRIGO PEDROSO ZARRO - CPF: 212.565.758-95 (ADVOGADO), FAUSTO RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 483.897.578-34 (APELADO), ARTUR CHERULLI - CPF: 037.046.391-92 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA EVARISTO MARCHESI DORSI - CPF: 368.926.698-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– REJEIÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
VÍCIO CITRA PETITA
–
CONFUSÃO COM
O MÉRITO
–

NULIDADE DA
CITAÇÃO – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – PRECLUSÃO CONFIGURADA – CITAÇÃO VÁLIDA
– COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A preliminar de nulidade da sentença por vício citra petita se confunde com mérito e com ele será analisado.

2.
A
alegação de nulidade da citação
já foi apreciada
e rejeitada por este Tribunal em agravo de instrumento
interposto pelo próprio apelante,
tendo a decisão transitada em julgado
antes da interposição do presente recurso, o que configura a preclusão da matéria.

3.
A citação do embargante foi
validamente realizada no endereço obtido via consulta ao SISBAJUD,
sistema que fornece dados declarados pelo próprio devedor às instituições financeiras. Além disso, o embargante se deu por citado quando compareceu espontaneamente aos autos da execução.

4. Reconhecida a validade da citação, e tendo sido os embargos à execução
apresentados fora do prazo legal de 15 (quinze) dias,
correta a sentença que os rejeitou liminarmente por intempestividade, nos termos do art. 918, I, do CPC.

5. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso
de apelação cíve
l
interposto por

BRUNO PEDROSO ZARRO
contra
a
sentença que rejeitou liminarmente os
Embargos à Execução
opostos em face de
FAUSTO RIBEIRO DE CARVALHO,
nos termos do art. 918, I, do CPC, em razão de sua intempestividade.
Condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor dado à causa,
devendo ser observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese que a sentença padece de nulidade por vício citra petita, uma vez que o juízo de origem não
enfrentou
a questão preliminar da nulidade da citação.

Sustenta
que os embargos são tempestivos, desde que considerado o correto marco inicial para contagem do prazo, qual seja, a data da efetiva ciência válida e regular dos atos processuais, e não da citação manifestamente irregular.

Aduz que
quanto ao mérito
,
não houve posterior preenchimento fraudulento da nota promissória que fundamenta a execução, o que tornaria o título inexigível.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso
declarando-se nula a sentença por vício citra petita ou, alternativamente
,
reformando a sentença para declarar a tempestividade dos embargos à execução.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
301204883
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO
–
PRELIMINAR DE
NULIDADE DA

SENTENÇA
POR VÍCIO
CITRA PETITA

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O apelante alega preliminar de sentença citra petita, sob o argumento de que o juízo de origem não
enfrentou
a preliminar de nulidade da citação
, o que interfe
re
diretamente na análise da tempestividade dos embargos à execução.

Contudo, tal preliminar
se confunde
com o mérito
e com ele será
analisado.
-

VOTO

(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
BRUNO PEDRO ZARRO
ajuizou
Embargos à Execução
em face de
FAUSTO RIBEIRO DE CARVALHO,
distribuído por dependência à execução de título extrajudicial no
1001044-45.2023.8.11.0003
, decorrente da nota promissória emitida
em 07/06/2017
por BRUNO PEDRO ZARRO em favor de FAUSTO RIBEIRO DE CARVALHO, no valor de R$ 22.100,00
.

O embargante aleg
ou
, preliminarmente, nulidade da citação, sob o argumento de que o AR foi entregue em local diverso de seu domicílio, especificamente no alojamento estudantil da Universidade de Lav
r
as, de onde afirma ter se mudado há aproximadamente 20 anos.

Aduz
iu
o AR não foi entregue em suas mãos e não há identificação do receptor.

Sustent
ou
que a nota promissória que embasa a execução, emitida em 07/06/2017, não possuía data de vencimento quando de sua emissão, o que a caracteriza
como pagável à vista.

Argument
ou
que o prazo prescricional de três anos, conforme art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, teria se encerrado em 07/06/2020
, tornando a execução prescrita.

Assever
ou
que o exequente teria adulterado o título de crédito após a prescrição, inserindo data de vencimento idêntica à data de emissão.

Requer
eu
a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o reconhecimento da nulidade da citação, a extinção da execução
em face da prescrição do título e a
condenação do exe
quente por litigância de má-fé.

Ausente impugnação aos embargos à execução.

Certidão
de ID no
301204859
, informando
a intempestividade dos embargos à execução.

Impugnação aos embargos à execução no ID no
301204865
, pugnando pela rejeição dos embargos à execução, ante sua intempestividade.

Ao sentenciar, o i. magistrado Dr. Luiz
Antonio

Sari
rejeitou os embargos à execução, nos termos do art. 918, I, do CPC,
e
em razão da intempestividade dos embargos à execução.

C
o
ntra essa sentença, foram opostos embargos de declaração os quais foram rejeitados.

Dessa decisão, recorre o embargante.

Pois bem.

Inicialmente,
não prospera a alegação de nulidade da sentença por vício citra petita.

Isto porque,
verifica-se que
a questão da nulidade da citação
já foi objeto de exame e decisão por este Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo de Instrumento no 1021600-43
.
2024
.
8
.
11
.
0000, interposto pelo próprio apelante contra decisão proferida nos autos da execução correlata (processo no 10010444520238110003).

Naquela oportunidade, este Tribunal apreciou e rejeitou a alegação de nulidade da citação, reconhecendo sua validade, conforme se extrai do seguinte excerto da decisão,
in
verbis
:

“
No que tange à nulidade de citação, denota-se dos autos que a citação do agravante se deu no endereço obtido via consulta SISBAJUD, qual seja, Rua Realengo, 30,
Apto
101, Uberlândia/MG.
(...)

Ocorre que o endereço declarado pelo agravante na qualificação de sua exceção de
pré
-executividade,
qual seja, Rua Realengo, 30, Apto. 101, Uberlândia/MG (ID no 148039514), é justamente aquele para o qual foi deprecado o mandado citatório de ID no 126502203 e que a Sra. Oficiala de Justiça declarou se encontrar desocupado há mais de 01 ano.
(...)
Ademais, denota-se dos autos que o executado compareceu espontaneamente nos autos, o que supre a ausência ou a nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC.
(...)
Portanto, plenamente válida a citação do executado.
”
(ID no
173095256
– execução extrajudicial no
1001044-45.2023.8.11.0003
)

Referida decisão transitou em julgado em 11/03/2025
(ID no
189843525
)
,
ou seja,
antes da interposição do presente recurso, o que configura evidente preclusão da matéria.

Logo, não há que se falar em nulidade da sentença por omissão quanto à análise da validade da citação, uma vez que tal questão já foi definitivamente resolvida por esta Corte.

Lado outro, a
sentença recorrida acertadamente reconheceu a intempestividade dos embargos à execução, tendo como fundamento a certidão de ID 165073327, que atesta a extemporaneidade da oposição dos embargos.

Conforme já decidido por este Tribunal no mencionado agravo de instrumento, a citação do apelante foi validamente realizada no endereço obtido via consulta ao SISBAJUD, sistema que fornece dados declarados pelo próprio devedor às instituições financeiras.

Ademais, conforme certidão da Oficiala de Justiça juntada aos autos, o endereço declarado pelo apelante em sua qualificação (Rua Realengo, 30, Apto. 101, Uberlândia-MG) encontra-se desocupado há mais de
um ano, o que corrobora a tese de que o apelante tenta se valer de sua própria torpeza para alegar nulidade da citação.

Vale
ressaltar que os atos praticados por oficiais de justiça gozam de fé pública e presunção de veracidade, nos termos do art. 405 do CPC, não tendo o apelante apresentado qualquer prova capaz de afastar tal presunção.

Ainda, considerando que a citação foi realizada em condomínio edilício e recebida por funcionário da portaria, tal procedimento está em perfeita consonância com o disposto no art. 248, § 4o, do CPC
/15,
in
verbis
:

“Art. 248.

(...) § 4o
Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.
”

Se não fosse o bastante, denota-se dos autos que o apelante compareceu espontaneamente aos autos, quando apresentou exceção de
pré
-executividade, o que
supre a falta de citação.

Além disso,

é de se observar que, mesmo que houvesse alguma irregularidade na citação - o que não é o caso -, o apelante não demonstrou qual seria o prejuízo sofrido, o que impede o reconhecimento de qualquer nulidade, em respeito ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(não há nulidade sem prejuízo)
.

No caso,
o executado foi citado em
20/04/2023
, quando compareceu espontaneamente nos autos da execução
extrajudicial no
1001044-
45.2023.8.11.0003
– ID no
148039514
,
no entanto, somente em
10/04/2024
opôs embargos à execução
no
1008420-48.2024.8.11.0003
,
portanto,
intempestivamente, nos termos do art. 915
e
239
, § 1o,
do CPC/15,
in
verbis
:

“Art. 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231
.

Art.
239
. (...)

§ 1o
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.
”

Portanto, r
econhecida a validade da citação, e considerando que os embargos foram apresentados após o prazo legal de 15 (quinze) dias previsto no art. 915 do CPC, correta a sentença que os rejeitou liminarmente por intempestividade, nos termos do art. 918, I, do mesmo diploma legal:

“Art. 918.
O juiz rejeitará liminarmente os embargos:

I –
quando
intempestivos;”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS. CITAÇÃO VÁLIDA. PRAZO PROCESSUAL TRANSCORRIDO EM BRANCO.
Deve ser reconhecida a intempestividade dos embargos à execução ofertados após decorrido o prazo para tal desiderato, devendo ser mantida a sentença que rejeitou os embargos à execução por intempestividade,
ex
vi do artigo 918, inciso I, do Código de Processo Civil.
RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

(TJ-GO - AC: 55224649020208090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR FAUSTO MOREIRA DINIZ, Goiânia - 6a Vara Cível, Data de Publicação:
01/12/2021
)
destaquei

Quanto à alegação subsidiária de fraude no preenchimento do título executivo, tal questão sequer comporta análise, tendo em vista a intempestividade dos embargos, que constitui óbice ao conhecimento do mérito da pretensão do embargante.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. Majoro os honorários advocatícios em
5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
devendo ser observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025